Tribunal: TJMT
Processo: 1010607-77.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010607-77.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ausência de Fundamentação, Progressão de Regime, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 1o Juízo Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), GUILHERME RODRIGO LOPES LUZ - CPF: 018.980.641-99 (PACIENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO WRIT.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE REMIÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA AFETA A RECURSO PRÓPRIO – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA –
WRIT
NÃO CONHECIDO.

O
habeas corpus
não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, pois o
writ
não é um remédio universal, polivalente, destinado a substituir outros procedimentos ou recursos estabelecidos em lei.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Guilherme Rodrigo Lopes Luz
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Depreende-se dos autos que o paciente cumpre pena em regime semiaberto pela prática do crime de tráfico de drogas.

Em síntese, insurge-se o impetrante contra a decisão que declarou a remição de 40 dias em razão da proficiência do paciente em quatro matérias do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA, alegando que o juízo de origem deveria ter levado em consideração o cumprimento de 1.200 horas-aula, e não 600, como fez.

Nesse sentido, argumenta que prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que as cargas horárias previstas no inciso IV do artigo 1o da Recomendação n. 44/2013, do Conselho Nacional de Justiça, a saber, 1.600 horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, já correspondem ao percentual de 50% das cargas horárias previstas nos incisos II e III do art. 4o da Resolução n. 3/2010, do Conselho Nacional de Educação.

Com tais considerações, pleiteia “
que se atribua ao ENCCEJA-ENSINO MÉDIO a carga horária de 1200 horas
”.

Junta documentos.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 43071959).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 43657971).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
extinção do
writ
, sem resolução do mérito
(Id. n. 44926998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como se observa, o vertente
writ
veicula questão afeta a recurso próprio, a saber, o agravo em execução penal. Em situações desse jaez, consoante a jurisprudência consolidada nas Cortes Superiores, a concessão da ordem somente se patenteia legítima em hipótese de manifesta teratologia, o que não se verifica na espécie.

Frise-se que não há nos autos nem sequer notícia de que a defesa do paciente tenha interposto o recurso adequado, de modo que a impetração açodada do
habeas corpus
como sucedâneo recursal, sem nem mesmo oportunizar a manifestação do representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
nem franquear à autoridade apontada como coatora a oportunidade de reconsiderar o
decisum
impugnado (como permite o agravo em execução penal), afigura-se subversão da sistemática processual vigente, por implicar desrespeito ao princípio do contraditório, além de inegável supressão de instância.

Defrontando-se com caso análogo, este Tribunal assim decidiu:

“
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE REMIÇÃO PELO TRABALHO E PROGRESSÃO DE REGIME – PLEITOS INDEFERIDOS PELO JUÍZO DE ORIGEM POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA A SER ARGUIDA EM RECURSO PRÓPRIO – WRIT NÃO CONHECIDO.

O habeas corpus não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, pois o writ não é um remédio universal, polivalente, destinado a substituir outros procedimentos ou recursos estabelecidos em lei
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 0106026-49.2017.8.11.0000,
de minha relatoria
; data do julgamento: 11.10.2017; data da publicação: 18.10.2017).

Além disso, como mencionado parágrafos acima, não se observa nenhuma arbitrariedade passível de justificar a concessão de ofício da ordem pleiteada. Nesse particular, reporto-me ao recentíssimo precedente do STJ invocado pela autoridade apontada como coatora no
decisum
objurgado,
in verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA POR APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA) - ENSINO MÉDIO. RECOMENDAÇÃO CNJ N.o 44/2013. BASE DE CÁLCULO. ART. 4.o DA RESOLUÇÃO N.o 03/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Em caso de certificação do ensino médio pelo ENCCEJA, o Juiz, para fins de remição, deverá considerar 50% de 1.200 (um mil e duzentas) horas, que é a carga horária definida legalmente para o ensino médio, consoante o disposto no art. 1.o, inciso IV, da Recomendação n.o 44/2013, do Conselho Nacional de Justiça, e no art. 4.o, inciso III, da Resolução n.o 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, ou seja, 600 (seiscentas) horas
.

2.
É inadequada a utilização da carga horária do ensino médio extraída da interpretação do art. 24, inciso I, c.c. o art. 35, caput, ambos da Lei n.o 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) - 2.400 (dois mil e quatrocentas) horas -, porquanto a referida norma, conforme disposto no inciso I do art. 4.o, tem sua vigência apenas para os estudantes de até 17 (dezessete) anos de idade, de modo que se aplica ao Apenado a Resolução n.o 03/2010, do Conselho Nacional de Educação, que institui diretrizes específicas para o Programa de Educação de Jovens e Adultos, com idade mínima de 18 (dezoito) anos completos
.

3. Na hipótese, as instâncias ordinárias consideraram como base de cálculo o parâmetro de 50% da carga horária de 1.200 horas (600 horas), com a divisão do total obtido por 12 (um dia de pena para cada doze horas), o que corresponde a 50 (cinquenta) dias de remição em caso de aprovação nas 5 (cinco) áreas de conhecimento, observando-se, na espécie, o disposto no art. 126, § 5.o, da Lei de Execuções Penais.

4. Agravo regimental desprovido
” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 547.998/SC, Rel.a Min.a Laurita Vaz, Sexta Turma;
unânime
; data do julgamento: 5.3.2020; data da publicação: 16.3.2020; destaquei).

Nesse contexto, mostra-se correto o cálculo realizado pelo impetrado, uma vez que levou em conta a metade de 1.200 horas (600 horas), em conformidade com a Recomendação n. 44/2013, do CNJ, e com a Resolução n. 3/2010, do CNE, efetuou a divisão dessa metade por 12 (um dia de pena para cada doze horas-aula, atingindo o
quantum
de 50 (que seria o correspondente à proficiência nas cinco áreas de conhecimento do ENCCEJA), e, em seguida, valendo-se de simples regra de três, declarou remidos 40 dias de pena, considerando que o paciente logrou aprovação em apenas quatro disciplinas.

Finalmente, saliento que o impetrado informou que “
foi concedida a progressão ao regime semiaberto antecipadamente no dia 14.05.2020 (evento '48'), bem como foi confeccionado novo cálculo de pena no dia 15.05.2020, anotando data para progressão de regime 04.10.2021 (evento '50'), destacando que
a defesa pugnou pela homologação
(evento '57')
” (Id. n. 43657971, p. 3).

Com efeito, observo que o paciente

foi contemplado com a progressão antecipada ao regime semiaberto no dia 14 de maio último, com fulcro na Recomendação n. 62/2020, do CNJ, quando, na realidade, somente cumpriria o requisito objetivo para tanto no dia 14 de agosto próximo (Id. 42866498, pp. n. 75-77), de modo que a alegada ausência de remição de 40 dias de pena não teria o condão de causar risco iminente à sua liberdade de locomoção,
ratio essendi
do
habeas corpus
.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
não conheço
do
writ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020